Tribunal: TJMT
Processo: 1002264-91.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002264-91.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ADILZA DA SILVA CARVALHO - CPF: 460.630.301-82 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), DIÓGENES MARCONDES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de
nível
(vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35).

In casu
, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o
mandamus
, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço
no
cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária interposto por ADILZA DA SILVA CARVALHO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança, que concedeu parcialmente a segurança, determinando ao Apelado que proceda apenas à progressão funcional/reenquadramento da Apelante para
Classe B
.

A Apelante alega que impetrou o
mandamus
para reconhecer o seu direito ao reenquadramento
na Classe B, Nível 3
, bem como os efeitos financeiros deste reenquadramento e seus retroativos.

Assevera que tomou posse como servidora pública efetiva no município de Várzea Grande em 29/10/2009, portanto, no período que acionou o Judiciário já possuía 07 anos de serviço público.

Afirma que a Lei Complementar n.

3.507/2010, estabelece que para progressão no Nível 3, o servidor deve possuir 6 anos e 1 mês de serviço público.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para que seja concedida a segurança, a fim de ter garantido o seu direito à progressão na carreira profissional, de acordo a norma vigente, com o consequente pagamento em parcela única de todas as parcelas vencidas desde o ajuizamento do
writ
.

O Município de Várzea Grande apresentou contrarrazões (ID 39966191), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso e pela ratificação da sentença (ID 44711477).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a Apelante impetrou o Mandado de Segurança contra o ato do Município de Várzea Grande, consubstanciado na ausência do seu enquadramento para a Classe B, Nível 0 3.

Denota-se que a Apelante é ocupante do cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde.

O Magistrado
a quo
concedeu parcialmente a ordem, afirmando que
parte impetrante comprovou a realização de mais de 200 horas de curso, fazendo jus, portanto, à classe B. Todavia, na data em que foi impetrado o presente mandado de segurança, o impetrante não possui os 6 anos completos, necessário para a concessão do nível 3
(Id. 39966175 – Pág. 2).

Por sua vez, a Apelante salienta que acionou o Judiciário já possuía 07 anos de serviço público, preenchendo o requisito da Lei Complementar no 3.507/2010, que Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande, estabelece Normas Gerais de enquadramento e dá outras Providências, para ser enquadrada no Nível 3.

A Lei Complementar no 3.507/2010, assim estabelece:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor efetivo ou estável no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior dentro da carreira, observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões
;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício;

§ 1°. Não alcançada a pontuação mínima prevista no inciso II, a média será recalculada por ocasião da avaliação subsequente, descartada a avaliação de menor pontuação

realizada no interstício, e assim sucessivamente, até o servidor atingir a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

§ 2°. Na hipótese do § 1° será reiniciada a contagem de novo interstício no mês subsequente àquele em que o servidor alcançar a pontuação mínima necessária para obter a promoção.

Art. 36. O Acréscimo pecuniário decorrente da progressão vertical será pago automaticamente no mês subsequente ao término do interstício, se o servidor preencher, dentro deste, o requisito previsto no inciso II do artigo anterior.

Em análise minuciosa aos documentos acostados aos autos, não se constata o que foi alegado pela Apelante, de que data de ingresso no cargo efetivo ocorreu em 29/10/2009.

As provas demonstram a sua posse efetiva no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, ocorreu por meio do Ato no 1366/2012, a partir do dia 29.10.2012, conforme a ficha da vida funcional colacionada com o ID 39966158.

Desse modo, na época que impetrou o Mandado de Segurança (31.03.2017), a impetrante contava com 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço.

Assim, ao analisar o disposto na legislação municipal e os documentos colacionados aos autos, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Em remessa necessária, mostra-se correta a decisão recorrida ao conceder a segurança no que diz com a progressão funcional da impetrante para a Classe B, eis que evidencia-se comprovado o requisito disposto no art. 34, inc. II, alínea “a”, da Lei Complementar no 3.507/2010, por meio dos certificados constantes do Id. 39966162 .

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020